Tribunal: TJDFT
Processo: 0727664-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSIVO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE DA PROPOSTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em que pese a ausência de parâmetros legais objetivos acerca do tema, o Julgador deve fixar o valor dos honorários periciais de acordo com a estimativa feita pelo expert, considerando a extensão e a complexidade do trabalho, bem como os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade.
2. Inexiste vinculação do perito à cobrança do mínimo estabelecido para o pagamento da hora trabalhada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.